Tribunal: TJBA
Processo: 8003190-62.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003190-62.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA DA COSTA PALMEIRA LACERDA

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE CAPACITAÇÃO COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 240 HORAS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO EM LEI LOCAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Poções contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, visando à concessão do adicional de 15% sobre o vencimento básico, com base no art. 42, III, da Lei Municipal nº 689/01, em razão da conclusão de curso de formação com carga horária de 400 horas. A sentença reconheceu o direito à gratificação, mas fundamentou a decisão no art. 41 da referida lei, o que motivou o Município a alegar nulidade por julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao aplicar fundamento jurídico diverso do invocado pela parte autora;
(ii) analisar se há direito ao recebimento do adicional de incentivo à qualificação profissional, previsto na legislação municipal, independentemente de restrições orçamentárias ou da Lei de Responsabilidade Fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio iura novit curia autoriza o julgador a aplicar o direito adequado aos fatos comprovados, ainda que a parte tenha indicado norma jurídica diversa, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.
A sentença, embora tenha citado o art. 41 da Lei Municipal nº 689/01, concedeu exatamente o benefício pleiteado com base no art. 42, III — gratificação de 15% por curso com mais de 240 horas —, não havendo violação ao princípio da congruência.
A autora comprovou a realização de curso com 400 horas, atendendo plenamente aos requisitos do art. 42, III, da lei municipal, que prevê a gratificação de 15% para capacitação com carga horária igual ou superior a 240 horas.
A concessão de gratificações legalmente previstas configura ato administrativo vinculado, não havendo margem para discricionariedade da Administração Pública uma vez comprovado o cumprimento dos requisitos objetivos.
A alegação de ausência de dotação orçamentária não se sustenta, pois a gratificação não foi criada pela sentença, mas prevista em norma local regularmente editada.
A jurisprudência do TJ-BA é pacífica no sentido de que a inexistência de previsão orçamentária não pode ser óbice ao reconhecimento judicial de direito estatutário já previsto em lei local, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da legalidade.
A atuação omissiva do Município configura descumprimento de norma legal, não podendo ser legitimada por invocação genérica da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não prevalece sobre direitos subjetivos regularmente instituídos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O julgador pode aplicar fundamentação jurídica diversa daquela indicada pela parte, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir, nos termos do princípio iura novit curia.
A concessão de adicional de incentivo à qualificação profissional previsto em lei local é ato vinculado, condicionado apenas à comprovação dos requisitos legais.
A ausência de dotação orçamentária ou as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever da Administração Pública de cumprir norma local que reconhece direito subjetivo ao servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; LC nº 101/2000 (LRF), art. 16; CPC, art. 492; Lei Municipal nº 689/01, arts. 41 e 42, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8003434-25.2023.8.05.0199, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 11.03.2025;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000930-90.2016.8.05.0199, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 20.03.2023;
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000517-38.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8003190-62.2024.8.05.0199
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
POÇÕES
e, como apelado,
ANA MARIA DA COSTA PALMEIRA LACERDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA